Tribunal: TJMT
Processo: 1013253-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1013253-26.2021.8.11.0000
Agravante:
Dênis Sperafico
Agravado:
Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por Dênis Sperafico, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Recorrente, deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que se abstenha de utilizar a área afetada e que comprove a regularidade ambiental da área degradada, bem como providencie, perante os órgãos ambientais, todos os procedimentos necessários para a recuperação da área degradada no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando que sequer possui acessibilidade à área em questão, que é objeto de ação de reintegração de posse, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro.
Assevera que não pode ser prejudicado, em virtude de ações que fogem do seu controle, haja vista que quem cometeu a degradação ambiental foi terceiro que invadiu sua área.
Sustenta que a aplicação de multa diária causará prejuízos irreparáveis ao Agravante, pois está impossibilitado do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas, haja vista que a terra em questão sofreu esbulho por invasores desconhecidos.
Por fim, afirma que os requisitos, exigidos para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o que somente será concedido nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado neste Recurso está presente, na medida que é incontroverso que a terra em questão foi invadida por grupo de pessoas não identificadas, sendo, inclusive, objeto de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo próprio Agravante (Autos n. 1001330-30.2019.8.11.0046), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, e que a liminar de reintegração de posse foi deferida uma vez que concluiu pela comprovação, por parte do Agravante, da posse sobre o imóvel, da ocorrência do esbulho praticado no local e da perda da posse.
Denota-se, ainda, que até o presente momento, a liminar possessória não foi cumprida, o que demonstra que, aparentemente, o Agravante está impossibilitado do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer determinadas na decisão agravada.
Constato, ainda, que o risco de dano grave é patente, haja vista que foi estipulado o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento das obrigações, sob pena de multa diária de $ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Agravo, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para seu julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.